Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA PROTETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não admissão da denunciação da lide da seguradora nos autos da ação reparatória de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada pelo ora agravado, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR 080, KM 129, administrada pela ora agravante; (ii) em preliminar de contestação, a agravante requereu a denunciação da lide à seguradora; (ii) o pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem, com fundamento no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não admissível a denunciação da lide da seguradora em ação de reparação de danos ajuizada pela parte consumidora contra a concessionária de serviço público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros com o objetivo de inserir no processo aquele que estaria obrigado a ressarcir o prejuízo de quem for vencido, seja por lei ou por contrato (CPC, art. 125, inc. II).
5. Eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (CPC, art. 125, § 1o).
6. A vedação da denunciação da lide prevista no art. 88 da Lei n.o 8.078/1990 constitui regra de proteção ao consumidor, estabelecida para evitar a procrastinação do processo e introdução de novas controvérsias que possam demandar maior dilação probatória a comprometer a celeridade e simplicidade processual.
7. O indeferimento do pedido formulado pela parte agravante não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever de todas as partes zelarem pela economia e celeridade processual em observância ao princípio da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125 e 370; Lei 8.078/1990, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1967635, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJe: 28.02.2025; acórdão 1946885, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 18.12.2024; acórdão 1945474, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 28.11.2024; acórdão 2006776, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 17.06.2025.